Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO BANCÁRIO. CONTA CONJUNTA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução se processa no interesse do credor e mediante expropriação de bens do devedor para satisfação da dívida.
2. Em vista à necessidade de preservar recursos mínimos à existência digna do devedor, o legislador preservou alguns bens e direitos essenciais, dentre eles o salário até o limite de 50 salários mínimos (art. 833, IV, e §2o, do Código de Processo Civil).
3. A alegação da impenhorabilidade cabe ao próprio devedor, recaindo sobre ele o respectivo ônus da prova.
4. Inexistente prova nos autos da origem dos recursos sobre o qual recaiu a penhora e nem da titularidade exclusiva do outro correntista, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.